Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704113-55.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI RECORRIDO: GABRIEL BARRETO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FIANÇA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INVESTIDOR OCASIONAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DO AFIANÇADO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. PRAZO EXÍGUO PARA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. PAGAMENTO PROPORCIONAL À VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRO RATA TEMPORIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica caracteriza contrato de investimento e, nesta hipótese, não havendo evidências de que o embargado/apelado exerça a atividade de investimento de forma reiterada e profissional, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Precedente do STJ 2. Em face da teoria da asserção, afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir calcada na alegação de que não há renúncia expressa ao benefício de ordem, cuja matéria, por se tratar da responsabilidade perante o consumidor, é tratada no mérito. Por seu turno, o fiador não pode invocar tal instituto tendo em vista a solidariedade legalmente estabelecida entre os fornecedores, nos termos do § 1o do art. 25 do CDC. 3. Por força do art. 51, IV, do CDC, impõe-se o reconhecimento de nulidade cláusula 15.3 da carta fiança, que exonera indevidamente a responsabilidade do fornecedor, seja em razão do fim da vigência do contrato não cumprido pelos devedores, seja em razão do prazo exíguo para comunicação do sinistro (3 dias), o que coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, e atenta, ainda, contra a boa-fé objetiva. 4. Também se revela abusiva a disposição contratual que determina o pagamento proporcional da obrigação (pro rata temporis), por representar exoneração parcial das obrigações assumidas, tendo o consumidor, por sua vez, cumprido a totalidade da sua contraprestação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 819 e 827, ambos do Código Civil, sustentando que: a) não houve renúncia expressa ao benefício de ordem em desfavor da devedora principal; b) a fiança emitida pela insurgente tornou-se ineficaz, pois o recorrido não se atentou para os prazos de validade da carta fiança emitida e de comunicação do sinistro, não cumprindo, assim, as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 819 e 827, ambos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser solidária a responsabilidade entre fornecedores nas relações consumeristas, encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.994.352/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 21/3/2024). Pelo mesmo motivo, descabe dar trânsito ao apelo no que se refere à exagerada vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, em virtude de cláusulas sobre prazos de vigência de contrato e de comunicação de sinistro, as quais exoneram indevidamente a responsabilidade do fornecedor. Com efeito, decidiu o STJ que “protege-se, ainda, a equivalência entre as prestações do fornecedor e consumidor, considerando-se exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, de acordo com a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso” (REsp n. 2.011.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Nessa senda, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020